Tribunal: STF
Processo: AI 410057
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Falta de peças
obrigatórias e essenciais na formação do instrumento. Certidão de publicação do
acórdão recorrido. Impossibilidade na verificação da tempestividade do recurso
extraordinário. Ausência de cópia das contra-razões ao recurso extraordinário, ou
de certidão que ateste sua inexistência. Art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.